Tribunal: TJDFT
Processo: 0738590-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738590-93.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. APELADO: AZ SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI - ME D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso, tendo em vista que a extinção decorreu de falta de pressupostos e o apelo limita-se a impugnar a ausência de abandono e de intimação pessoal. Brasília, DF, 25 de março de 2025 14:41:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador